Tribunal: TJES
Processo: 5002767-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, DANDO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO E JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA D
A DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Agravo Interno nos autos n° 5002767-16.2022.8.08.0014

Agravante: MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA SILVA

Agravado: BANCO BMG S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Agravo interno conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões (ID. 4564923).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que a decisão merece reforma;
b)
que o agravante acreditava estar contratando empréstimo consignado;
c)
que a ausência de informação e transparência afetou o ato volitivo, implicando, por conseguinte, em vício de consentimento do negócio jurídico;
d)
que faz jus ao benefício da justiça gratuita;
e)
que seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pelo agravante, e, em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando, em suma, que o contrato firmado pelas partes se trata de empréstimo consignado, bem como que o débito já estava quitado. Além disso, condenou o agravado a restituir em dobro o valor pago a mais, além do pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Entretanto, a decisão foi reformada por meio de Decisão Monocrática proferida pelo Exmo. Juiz Relator, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo agravado, julgando improcedente os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a parte autora aderiu expressamente à contratação dos serviços de cartão de crédito consignado ora questionados, sendo o negócio celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva.

Pois bem, sem maiores delongas,
data máxima

vênia
, constato que a aludida Decisão Monocrática deve ser reformada, visto que assiste razão ao agravante. Diferente do que foi reconhecido, tenho que, embora tenha de fato contratado cartão de crédito consignado, a vontade do agravante era celebrar negócio jurídico visando contratar empréstimo consignado.

No presente caso, é perfeitamente aplicável o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o agravante, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (ID. 3266984) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas (ID. 3266933) acostadas aos autos pelo agravado, nota-se que o agravante não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária.

Assim, entendo por comprovada a alegação de que não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o agravante não possuía intenção de adquirir e nem ao menos utilizou, mas que o agravado exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente do agravante.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras a respeito do mesmo tema), o agravado deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o agravado confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que existem valores a serem apurados,
pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos descontos dos proventos do agravante de 10/06/2018 até 10/05/2022 (ID. 3266984), com parcelas mensais modais no valor de R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), que perfazem um montante aproximado de
R$2.289,60 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)
. Destarte, o valor disponibilizado pelo agravado na modalidade saque foi de R$1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais, e setenta e cinco centavos).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (11/04/2018) a média dos juros era de 2,00% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo agravante, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Nessa esteira, utilizou-se o número de meses (48), a taxa de juros de 2,00% ao mês e o valor da prestação (R$47,70) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$1.463,11 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos), ou seja,
o agravante pagou a mais a quantia de R$ 826,49 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), que deve ser restituída.

Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
1
, diferente do que determinou o Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento do STJ, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança a mais apenas tornou-se indevida após a conversão da modalidade do contrato para empréstimo pessoal. A partir disso, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida, o que não é o caso.

No que pertine aos danos morais, tenho que o agravante faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo agravado, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado em sentença, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o agravado a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do agravo interno e, no mérito
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão guerreada, afastando-a a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau,
que deve ser reformada tão somente para reconhecer a restituição dos valores de forma simples.

Sem custas e honorários advocatícios ao agravante, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)